Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-45.2022.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003728-45.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELITON PEREIRA DE MELO - CPF: 051.529.021-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADAS FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. PODER DE POLÍCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE.
2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição completa do traficante.

1.2

In casu,
os policiais receberam a denúncia indicando que, um indivíduo, monitorado por tornozeleira eletrônica,
camiseta
Adidas
preta e boné vermelho
estava realizando comércio de entorpecentes em um bar. Assim, diante de tal contexto, não há que se acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para adoção da medida policial.

2.

Dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais em que relataram terem visto o apelante, rodeado de pessoas em um bar, aliada à apreensão de
3 porções de cocaína, embaladas em “trouxinhas”, pesando 30g, bem como 1 pedra de pasta base de cocaína, com 1,42g, além de R$ 64,00
impossível a absolvição, eis, que o vício não afasta a configuração do crime de previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que condenou
Weliton Pereira de Melo
, pela autoria do crime
de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06), aplicando-lhe a pena definitiva
de 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão e 680
dias-multa
, em regime prisional inicial
fechado
. (Id. 186358732 – Pág. 1/9)

Inconformado com a prestação jurisdicional, o apelante pugna,
preliminarmente,
pela declaração de
nulidade processual
, baseando-se na suposta ilicitude da abordagem policial e busca pessoal realizada sem fundada suspeita. No
mérito,
alega a inexistência de provas que indiquem que o acusado realmente comercializava entorpecentes, requerendo, assim, sua absolvição. (Id. 186358741 – Pág. 1/15).

Nas
contrarrazões
(Id. 186582154), o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do apelo da Defesa.

A
d. PGJ
opinou pelo
desprovimento apelo
, em parecer assim sumariado:

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva:
Preliminar
: Nulidade processual decorrente da ilicitude da prova, porque a droga foi apreendida em busca pessoal realizada sem que houvesse fundadas suspeitas – Inocorrência – O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado –
Mérito:
Pretendida a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência de provas a indicar a traficância – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Adoção per relationem, das bem-lançadas contrarrazões ministeriais –
Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a defesa sustenta a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem fundadas suspeitas ou de autorização do apelante.

Apesar das alegações da defesa, verifica-se que a apreensão da substância entorpecente sequer decorreu da busca pessoal realizada no apelante, mas em virtude de diligências realizadas pelos policiais, que localizaram o entorpecente dispensados pelo apelante em local próximo a um dos muros que ele pulou para fugir da guarnição policial.

A testemunha
Osvnides Manoel de Souza
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, afirmou judicialmente que
acionados via “COPOM” em virtude de notícia-crime anônima que indicava que um indivíduo,
que estava utilizando tornozeleira eletrônica, camiseta adidas preta e boné vermelho, estava realizando o comércio de entorpecente na frente do bar imperial,
local que é conhecido pela concentração de traficantes.

Assim, foram até o local e se depararam com o apelante
Weliton
, com as características
idênticas
ao repassado pela denúncia anônima. Desse modo, diante
das fundadas suspeitas
de ser ele a pessoa que estava comercializado as entorpecentes repassadas pela denúncia anônima, efetuaram a busca pessoal.

Além disso, coaduno com o entendimento do d. Magistrado, o qual destacou o fato de o apelante estar tornozeleira eletrônica em um bar (o que certamente indicaria hipótese de descumprimento de alguma medida judicial a ele determinada), fato este, que a
meu ver
também já autorizaria a busca pessoal.

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível, entendo que a busca pessoal, nem de longe apresenta-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Nos termos do art. 244 do CPP,
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu que:

“(...) A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...)” (AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

E também, este TJMT:

“(...) A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. (...)” (N.U 0014118-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“(...) Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
(...) (N.U 1007392-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Portanto, considerando que a apreensão do entorpecente sequer decorreu de revista pessoal e tendo em vista que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de fundadas suspeitas, não há que se falar em nulidade de provas.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
28.5.2022 a
guarnição da polícia militar foi acionada via 190, noticiando que um indivíduo que estava com tornozeleira eletrônica, camiseta de marca adidas de cor preta e boné vermelho estava realizando o comércio de entorpecentes no
Bar Imperial
.

Uma vez acionada, a guarnição policial de imediato se deslocou até o local e, chagando lá, foi visualizado
Weliton
, o qual possuía as características descritas na denúncia, ocasião em que decidiram abordá-lo. Durante busca pessoal realizada em
Weliton
, foi encontrado no bolso de seus shorts 3 porções de substância análoga a cocaína, 1 porção de substância análoga a pasta base, além da quantia de R$ 64,00 reais em espécie.

Neste grau de jurisdição, ele alega a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que o depoimento dos policiais militares, por si só não são suficientes para respaldar uma condenação. Subsidiariamente, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Sem razão.

A
materialidade
do delito de Tráfico de Drogas é extraída do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 186358191); Boletim de Ocorrência (Id. 186358192); Laudo Preliminar de Entorpecente (Id. 186358195); Termo de Depoimento
Osvanides Manoel de Souza
(Id. 196358197); Termo de Depoimento
Lucas Sene de Barros
(Id. 186358198); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.186358650); Relatório Policial (Id. 186358676); Relatório de Investigação (Id. 186358674).

De igual modo, não existe dúvidas da
autoria
, conforme as provas testemunhais e circunstancial presente nos autos, expostos a seguir.

O apelante em juízo, admitiu estar com as drogas, porém negou que elas eram destinadas à comercialização e sim que eram para seu consumo.

Por outro lado, merece destaque as declarações do
PM Lucas Sene de Barros
, que especificou em juízo a atuação da guarnição policial a partir de notícia-crime anônima recebida pela central da corporação, na qual foram descritas as características físicas e de vestes de um sujeito que estava comercializando drogas no
“Bar Imperial”.

Em posse dessas informações, a guarnição da polícia militar se deslocou de imediato ao referido ponto de venda de drogas, ocasião em que logo avistou
Welinton
, com as mesmas características repassadas na denúncia, e ainda afirmou que ele estava rodeado de diversas pessoas, realizando o comércio de entorpecentes. Destacou que como tinham as exatas características compatíveis com a dele, foi se realizada a busca pessoal, sendo encontrados em sua posse entorpecentes e dinheiro em espécie

Do mesmo modo, o
PM

Osvanides Manoel de Souza,
confirmou que encontraram em posse de
Welinton
3 porções de cocaína, embaladas em “trouxinhas”, pesando 30 gramas, bem como 1 pedra de pasta base de cocaína, com 1,42 (um grama e quarenta e duas decigramas), além da quantia de R$ 64,00.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras,
no sentido de que o
Weliton
estava envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas, considerando que
1)
foi preso em flagrante, às 03h32min, do dia 28.5.2022,;

2)
com as exatas características repassadas pela denúncia;
3)
tornozeleira eletrônica desligada;
3)
rodeado de pessoas em estabelecimento comercial, conhecido pelo elevado fluxo de usuários;
4)
portanto 3 porções de cocaína e 1 porção de pasta base de cocaína, além de dinheiro “picado”.

No mais, como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, “
a palavra dos policiais não está isolada, pelo contrário, está devidamente respaldada pela diversidade, modo de acondicionamento das porções de entorpecentes e relatório de extração de dados telefônicos (ID. 94509189), tornando manifesta a presença do arcabouço probatório com aptidão para comprovar a mercância de drogas praticada pelo réu”.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais militares, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

Finalmente, esclareço também à Defesa,
conquanto seja possível que o apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava substâncias ilícitas com propósito econômico deve ser mantida a sentença condenatória quanto ao crime de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06)
.

Forte nessas razões, em
consonância
com o parecer
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024